Tribunal: TJBA
Processo: 8000782-61.2024.8.05.0276
Classe: Apelação
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000782-61.2024.8.05.0276

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE TEOLANDIA

Advogado(s)
:
LUIS MARCOS DOS SANTOS

APELADO: MARIA LUIZA DOS SANTOS CAMPOS

Advogado(s)
:
VALMARIO BERNARDES DA SILVA OLIVEIRA

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSORA. SUPRESSÃO DE GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR (GAC) POR PORTARIA ADMINISTRATIVA. ILEGALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação interposta pelo Município de Teolândia contra sentença que determinou o restabelecimento da Gratificação de Atividade Complementar (GAC) suprimida por portaria, com pagamento das diferenças retroativas.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em definir: (i) se é legítima a supressão da GAC por ato administrativo infralegal, sem prévia alteração legislativa; (ii) se a vantagem teria natureza transitória, permitindo sua retirada unilateral; (iii) se haveria violação à Lei de Responsabilidade Fiscal.

III. Razões de decidir

3. A GAC foi instituída por lei municipal, não podendo ser suprimida por ato administrativo inferior, sob pena de afronta ao princípio da legalidade.

4. A percepção contínua da gratificação por mais de uma década confere estabilidade jurídica ao benefício, afastando a tese de natureza meramente transitória.

5. A Lei Federal nº 11.738/2008 (Piso Nacional do Magistério) não determina a extinção de gratificações preexistentes, sendo possível compatibilização com o regime local.

6. A manutenção da gratificação não caracteriza aumento de despesa em afronta à Lei de Responsabilidade Fiscal, mas preservação do status remuneratório já existente.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "É ilegal a supressão de gratificação instituída por lei municipal mediante ato administrativo infralegal, em afronta ao princípio da legalidade. A manutenção da vantagem incorporada ao vencimento não configura aumento de despesa vedado pela Lei de Responsabilidade Fiscal."

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, caput; CPC/2015, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STF, Súmula 473; TJ-BA, Apelação nº 8000362-68.2018.8.05.0243, Rel. Des. Maria de Fátima Silva Carvalho, j. 23.04.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000782-61.2024.8.05.0276
, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE TEOLANDIA e como apelada MARIA LUIZA DOS SANTOS CAMPOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do relator.